Tribunal: TJPA
Processo: 0023222-25.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023222-25.2008.8.14.0301

APELANTE: WESLLEY CHRISTIAN SILVA DA SILVA

APELADO: COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSAO AO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADO BOMBE, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DIVULGAÇÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. NULIDADE E REPETIÇÃO DA PROVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem, revogando a liminar que garantiu aos impetrantes a participação nas fases subsequentes à avaliação psicológica do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar Combatente (CFSD – BM/2008);

2. O exame psicológico, como fase de avaliação em concurso público, foi objeto de julgamento pelo Plenário do STF, da questão de ordem suscitada no AI 758.533, em sede de repercussão geral (Tema 338), fixando a seguinte Tese: A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos;

3. Em diversos julgados posteriores ao Tema 338, a jurisprudência do STF e do STJ sedimentou-se no sentido de que os “critérios objetivos” de avaliação psicológica devem constar do edital, em atenção ao princípio da publicidade;

4. Ao tratar do teste psicológico, o edital se restringiu a citar os resultados possíveis na avaliação e seu objetivo, listando, em termos vagos, as características perquiridas nos candidatos. Não foram sequer definidos os níveis mínimos de “inteligência e de aptidão” exigidos, tampouco o tipo de “personalidade” necessária ao exercício do cargo;

5. Confrontando a prova dos autos com a orientação firme dos Tribunais Superiores, afigura-se a desconformidade do tratamento aplicado à avaliação psicológica, na medida em que, em uníssono, a jurisprudência exige a referência mínima aos critérios de avaliação psicológica no edital de convocação, como medida de satisfação ao princípio da publicidade administrativa; à mingua disto, incidente a ilegalidade do certame neste particular;

6. Malgrado reconhecido, em definitivo, o direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a nulidade da medida liminar que impôs seu prosseguimento nas demais fases do concurso, sem determinar a repetição da prova em suprimento ao vício formal identificado. Isto porque contrária à tese de repercussão geral fixada, pelo STF, no julgamento do RE: 1133146/DF;

7. Deve ser reformada a sentença que revogou a liminar e denegou a segurança, para cassar a interlocutória em decorrência de ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à realização de nova avaliação psicológica, respeitados os critérios objetivos devidamente divulgados no correspondente ato de convocação;

8. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dar provimento à apelação
, para reformar a sentença que revogou a liminar e denegar a segurança, para cassar a liminar deferida e conceder a ordem de submissão do candidato a novo exame psicológico, pautado em critérios objetivos, nos termos da
fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/06/2021 a 05/07/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
WESLLEY CHRISTIAN SILVA DA SILVA
(Id. 4260393) em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital (Id 4260391) que, nos autos do mandado de segurança, impetrado pelo recorrente e por outros candidatos em face de ato emanado do Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará,
denegou a ordem
,
revogando a liminar que garantiu aos impetrantes a participação nas fases subsequentes à avaliação psicológica do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar Combatente (CFSD – BM/2008).

A ação mandamental, na origem, tem vários impetrantes, este recurso, porém, foi interposto apenas por Weslley Christian Silva da Silva.

Em suas razões, o apelante defende a ilegalidade de sua eliminação na fase do exame psicológico com base em critérios subjetivos do edital do concurso, realizados em violação às disposições da Resolução nº 25/2001 do Conselho Federal de Psicologia, que regula o procedimento padrão a ser aplicado em testes psicológicos (arts. 3º, 4º e 6º); sobretudo porquanto não informado pelo edital quais critérios seriam utilizados à aferição da condição psicológica dos candidatos. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para conceder a segurança.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 4260393.

Redistribuição dos autos à minha relatoria por prevenção, nos termos do despacho da lavra do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (Id. 4331544).

Decisão interlocutória deferindo efeito suspensivo ao apelo (Id. 4342635) diante do risco de dano grave demonstrado.

Parecer do Ministério Público (Id. 5010773), opinando pelo desprovimento do apelo com a confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem revogando a liminar que garantiu aos impetrantes a participação nas fases subsequentes à avaliação psicológica do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar Combatente (CFSD – BM/2008).

Informa a exordial que os impetrantes foram classificados na primeira fase do processo seletivo público, regido pelo
Edital nº.

0002/2007 – CBMPA/CFSD
, de 23.12.2007 (Id. 4260379), mas que foram reprovados na segunda etapa, tendo sido contraindicados para o cargo no exame psicológico, segundo a avaliação de Id. 4260379, pág. 1/4; mantida a decisão no recurso administrativo de Id.

4260379, pág. 6.

As informações prestadas (Id. 4260383) sustentam a necessidade da avaliação psicológica para o exercício do cargo, o que se deu de acordo com as diretrizes constitucionais e normativas contidas no edital, sendo que,
para a própria utilidade do teste, o detalhamento técnico dos critérios utilizados não pode ser previamente veiculado a quem lhe seja submetido.

A sentença denegou a segurança após concluir que o edital foi profícuo quanto às informações prestadas aos candidatos sobre a realização da avaliação psicológica. Com estes fundamentos, reputou legal a decisão de mérito administrativo que resultou na desclassificação do apelante a prosseguir no certame.

Pois bem.

O exame psicológico, como fase de avaliação em concurso público, foi objeto de julgamento pelo Plenário do STF, da questão de ordem suscitada no

AI 758.533, em sede de repercussão geral (Tema 338), que restou assim ementado e fixou a seguinte tese:

Ementa

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (Rel. Ministro Gilmar Mendes, AI 758533, 23/06/2010).

Tese

A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.

Em diversos julgados posteriores, a jurisprudência do STF e do STJ sedimentou-se no sentido de que os “critérios objetivos” de avaliação psicológica devem constar do edital, em atenção ao princípio da publicidade
. Vide:

ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL PARA O TESTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS. I - O exame psicotécnico é cabível, para fins de concurso público, desde haja previsão legal para tanto. Nesse sentido, verifica-se a previsão no art. 4º da Lei distrital n. 3.669/2005, que dispõe sobre a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal. II - Alega a impetrante que o exame previsto no edital seria eivado de "subjetivismo" e, portanto, nulo. Nada obstante, tem-se que o edital previu satisfatoriamente os quesitos objetivos de avaliação, por meio de testes científicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, nos termos da Resolução n. 002/2003. III - Não se tem, nos autos, prova pré-constituída que faça supor fossem subjetivos os critérios para aplicação do exame psicotécnico, ao contrário, constam objetivamente enumerados os caracteres a serem avaliados, por meio de bateria de testes e instrumentos psicológicos, não se vislumbrando motivo ou razão para se concluir pela existência de subjetivismo na avaliação, como corretamente concluiu o Tribunal de origem. Outrossim, não se presta a via mandamental à dilação probatória. IV - Não há, nos autos, nenhuma prova pré-constituída que demonstre sequer a irresignação da recorrente, mormente em que, ao menos tivesse diligenciado formalmente à banca revisora, a fim de obter a informação sobre o nome dos seus componentes, a se aferir a distinção da composição em relação à banca examinadora, muito menos que houvesse resistência por parte da banca revisora em informar os nomes dos seus componentes. V - Deflui-se daí a patente inexistência de prova pré-constituída quanto à alegação de que a banca revisora seria composta dos mesmos profissionais que compuseram a banca examinadora, não se conhecendo do recurso nesse ponto. VI - O acórdão recorrido, não se furta ao entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de que a via estreita do mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, mediante provas documentais robustas VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 52642 DF 2016/0317044-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO CONJUNTO NORMATIVO VIGENTE À ÉPOCA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PERFIL. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. LEGALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende que "a realização do teste psicotécnico relativo ao perfil profissiográfico somente passou a encontrar óbice quando da edição do Decreto Federal 6.944/2009, que expressamente vedou a sua realização. Entretanto, tal disposição foi alterada menos de um ano depois pelo Decreto Federal 7.308/2010. Diante disso, impõe-se concluir que a vedação do teste de avaliação de perfil somente ocorreu para os concurso públicos lançados entre outubro de 2009 e setembro de 2010, período de vigência do Decreto Federal 6.499/2009." (EAREsp 236.066/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/5/2016, DJe 18/05/2016). 2. In casu, o Edital é de 2015, inexistindo proibição expressa quanto à realização do teste para aferição de perfil profissiográfico, razão pela qual deve ser considerada válida a sua exigência. 3. A decisão recorrida adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato. Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/2/2014. 4. Outrossim, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do exame psicotécnico com base no contexto fático-probatório dos autos e na análise de cláusulas do edital do certame. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial incide nos obstáculos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ - REsp: 1705455 DF 2017/0236202-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO PRATICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM DENEGADA. I O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o mandamus. II A questão da legalidade do exame psicotécnico nos concursos públicos reveste-se de relevância jurídica e ultrapassa os interesses subjetivos da causa. III A exigência de exame psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material que expressamente o autorize, além de previsão no edital do certame. IV É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica. A ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios V - Segurança denegada. (STF - MS: 30822 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2017).

No caso dos autos, o edital de abertura do certame (
Edital nº 0002/2007 – CBMPA/CFSD – Id. 4260379
)
faz mera referência à fase de avaliação psicológica, registrando, em sua cláusula 8.1.5, que maiores especificações seriam contempladas no respectivo edital de chamamento ao exame.

O Edital nº.

0006/2008
– CBMPA/CFSD
– Id. 4260380, que convocou os candidatos classificados para o exame psicológico, teceu as únicas especificações nos termos a saber:

6. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

6.1. A avaliação psicológica será aplicada somente para os candidatos descritos no Edital 05/2008 – CBMPA/CFSD, de 9 de abril de 2008.

6.2. A avaliação psicológica é de caráter eliminatório e de presença obrigatória e avaliará se o candidato é “indicado” ou “contra-indicado” para o exercício do cargo.

6.3. A avaliação psicológica terá como objetivo selecionar candidatos que possuam as características de inteligência, de aptidão e de personalidade necessárias ao desempenho adequado às atividades inerentes ao cargo.

(....)

A partir destes dados, depreende-se que
o edital se restringiu a citar os resultados possíveis na avaliação e seu objetivo, citando, em termos vagos, as características perquiridas nos candidatos. Não foram sequer definidos os níveis mínimos de “inteligência e de aptidão” exigidos, tampouco o tipo de “personalidade” necessária ao exercício do cargo.

Demais disso, não consta do edital qualquer referência aos critérios sob os quais seriam apuradas tais características, pela banca examinadora, nos testes a que seriam submetidos os candidatos.

Confrontando a prova dos autos com a orientação firme dos Tribunais Superiores, ilustrada nos precedentes citados, afigura-se a desconformidade do tratamento aplicado à avaliação psicológica em questão, na medida em que, em uníssono, a jurisprudência exige a referência mínima aos critérios de avaliação psicológica no edital de convocação, como medida de satisfação ao princípio da publicidade administrativa; à mingua disto, incidente a ilegalidade do certame neste particular.

Quanto à argumentação no sentido de que a revelação dos critérios técnicos psicológicos colocaria em risco a utilidade do exame, por prejudicar a espontaneidade dos candidatos, ressalto o julgado da 1ª Turma no STJ, de relatoria do Ministro Napoleão Maia Filho, esclarecedor de que o detalhamento necessário visa tão somente à transparência do certame, a fim de cientificar o candidato sobre os padrões objetivos mínimos dos testes a que será submetido. Segue a ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE BOMBEIRO MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DOS PARÂMETROS OBJETIVOS A SEREM ADOTADOS. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por candidato ao concurso público para provimento de vagas previstas no Edital, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe/SE, visando a anulação da avaliação psicológica a que foi submetido e não recomendado, ao argumento de que o Edital do certame não especificou os critérios objetivos a serem apurados na avaliação. 2. A jurisprudência desta Corte Superior ampara o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a necessidade de adoção de critérios objetivos, com ampla divulgação dos parâmetros adotados na avaliação psicológica, e de detalhamento dos motivos que levaram a não recomendação do candidato.
Precedentes: RMS 43.416/AC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.2.2014; AgInt no RMS 46.058/SC, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.3.2017.
3. Por fim, importante salientar que não se trata de preparar candidatos para a realização do exame psicológico, mas tão somente de que sejam divulgados os critérios objetivos a que serão submetidos, sendo certo que tais informações não tem o condão de revelar o perfil profissiográfico desejado para o exercício da função pública. 4. Agravo Interno do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 509872 SE 2014/0083125-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017) - Grifei.

Sendo assim, a autoridade dita coatora não respeitou os requisitos de publicidade firmados pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, restando caracterizado o direito líquido e certo do ora apelante à repetição da prova, sob os moldes objetivos necessários à sua validade.

Neste ponto, destaco a peculiaridade da medida liminar deferida.

Em seu pedido liminar, a exordial elencou dois pedidos alternativos (Id. 4260382), quais sejam a repetição da prova psicológica ou o acesso dos impetrantes às demais provas do concurso, tendo a decisão deferido este último, com a ordem de acesso direto dos candidatos
às demais etapas do certame.

Sucede que a supressão da prova é incondizente com o entendimento do STF, que se orienta no sentido da necessária repetição da prova, ao fundamento de que o Judiciário não possui competência para suprimir qualquer etapa de concurso público, por ser questão de mérito administrativo.

É neste sentido o julgamento do
RE: 1133146/DF
, de relatoria do Min. Luiz Fux, pelo Tribunal Pleno, em 20/09/2018, que fixou a tese de repercussão geral -

No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
–
contida no corpo do julgado, cujo conteúdo transcrevo integralmente, dada sua pertinência à temática em voga:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

MANIFESTAÇÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que assentou, in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM TESTE PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE DO ATO. EDITAL. REGRAS. OBJETIVIDADE. AUSÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. O exame de avaliação psicológica encontra-se expressamente previsto em diversos diplomas legais, devendo atender aos requisitos de previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo.

2. O edital do certame deve especificar os critérios objetivos para aplicação e correção da avaliação psicológica, sob pena de ser anulado, tendo em vista a violação ao princípio da publicidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que a avaliação psicológica não tem por fim eliminar o candidato do certame, mas para apurar da saúde mental do candidato.

5. Reconhecida a ilegalidade da avaliação psicológica, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu reconhecendo o direito ao candidato de prosseguir nas demais fases do certame, sendo desnecessária a realização de novo teste.

6. Não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, em razão da falta de objetividade no edital quanto as regras da aplicação do teste.

7. Recurso conhecido e provido. (Grifos meus)

Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos, nos termos da ementa a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SUBJETIVA. NULIDADE. NOVO TESTE. INEXIGÍVEL.

1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado (CPC, artigo 535) e, ainda, por construção pretoriana, corrigir erro material.

2. Não merecem prosperar os embargos de declaração nos quais se questiona suposta violação aos artigos constitucionais e legais que exigem a realização de concurso público para ingresso no serviço público e a avaliação psicológica, quando se constata que os fundamentos do acórdão se harmonizam com os referidos preceitos.

3. No caso em concreto, não se controverte sobre a necessidade de submissão da autora a novo teste de avaliação psicológica para ingresso na carreira pública pretendida, inclusive inexigível, uma vez que a aferição da capacidade psicológica dos candidatos deve ocorrer por meio de um exame objetivo, que seja aplicado em igualdade de condições para todos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. (Grifos meus)

Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal. Alega que, ao afastar a exigência de submissão da recorrida a nova avaliação psicológica, o acórdão violou os princípios da isonomia e da legalidade, negando vigência aos dispositivos supramencionados. Aduz, ainda, que a aprovação em exame psicotécnico é condição para a investidura no cargo da Polícia Militar do Distrito Federal, com previsão no artigo 11 da Lei Distrital 7.289/1984, com redação atribuída pela Lei Distrital 12.086/2009. Pugna, dessa forma, pela submissão da candidata a nova avaliação psicológica, sem os vícios legais que levaram à anulação do primeiro exame.

Instada a se manifestar, a recorrida apresentou suas contrarrazões, nas quais enfatiza que a controvérsia relativa à necessidade de submissão a novo exame psicotécnico careceria de repercussão geral e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional, além de implicar reexame de fatos e provas, o que inviabilizaria o presente recurso extraordinário por encontrar óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. Afirma, por fim, ser desnecessária a aplicação de novo teste psicotécnico em observância ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a recorrida já se encontraria em serviço ativo.

O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta e encontraria óbice na Súmula 282 do STF.

O Distrito Federal interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal em face da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ocasião em que a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, com relação ao Tema 338, AI 758.533-QO, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

O Tribunal a quo, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acordão recorrido estaria em consonância com o leading case da repercussão geral, no qual foi firmada a tese de que a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.

O Distrito Federal, então, interpôs agravo interno, alegando que a decisão proferida no julgamento da Questão de Ordem no AI 758.533 tratou apenas dos requisitos de validade do exame psicotécnico, não abordando a necessidade de submeter o candidato que teve o exame anulado por falta de critérios objetivos a novo teste de aptidão psicológica.

A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em juízo de retratação, tornou sem efeito a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e remeteu os autos a esta Corte Suprema.

É o relatório.

Ab initio, ressalte-se que foram devidamente observados os requisitos de admissibilidade do presente recurso.

A questão constitucional trazida à apreciação desta Suprema Corte se cinge à controvérsia quanto à necessidade de realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.

Assevere-se que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar, em sede de repercussão geral, a Questão de Ordem no AI 758.533, Relator Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência para fixar a tese de que a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. Eis o teor da ementa do acórdão:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

No julgamento da referida repercussão geral, os requisitos de validade para a exigência de exame psicotécnico em concursos foram reafirmados, quais sejam: a previsão em lei e em edital e a objetividade dos critérios de avaliação.

Nesse mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal aprovou a edição da Súmula Vinculante 44, que traduz a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte de que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

Nada obstante, no presente caso, muito embora haja previsão em lei (Lei Distrital 7.289/1984, com redação atribuída pela Lei Distrital 12.086/2009) e no edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, o acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade da avaliação psicológica da candidata por ausência de previsão de critérios objetivos de correção no edital e, em consequência, deu provimento à apelação da ora recorrida para reformar a sentença recorrida e declarar nulo o ato administrativo que eliminou a apelante do processo seletivo destinado à seleção de candidatos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital 41, de 11 de dezembro de 2012), prosseguindo a autora/apelante nas demais fases do concurso, sem a necessidade de realização de novo teste psicotécnico.

Diante disso, surgiu a controvérsia quanto a necessidade de realização de novo exame psicotécnico para que a candidata pudesse prosseguir nas demais fases do certame, uma vez que seria requisito previsto em lei para ingresso no cargo.

In casu, o acórdão recorrido dispensou a realização de novo teste psicotécnico, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal:

Como se pode observar, e ao contrário do alegado pelo embargante, os fundamentos do acórdão se harmonizam com os preceitos estabelecidos nos artigos 10 e 11 da Lei 7.289/84, bem como nos artigos 5º e 37 da Constituição Federal, pois não se controverte sobre a necessidade de submissão da autora a novo teste de avaliação psicológica para ingresso na carreira pública pretendida, inclusive inexigível, uma vez que a aferição da capacidade psicológica dos candidatos deve ocorrer por meio de um exame objetivo, que seja aplicado em igualdade de condições para todos. (Grifos meus)

Sucede que a aptidão psicológica é condição legal para a matrícula nos cursos de formação da Polícia Militar, conforme o artigo 11, caput, da Lei Distrital 7.289/1984, com redação atribuída pela Lei Distrital 12.086/2009, in verbis:

Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Grifos meus)

Desta sorte, uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade.

Outro não é o entendimento desta Suprema Corte, conforme se pode observar dos seguintes julgados:

EXAME PSICOTÉCNICO. LEI FEDERAL Nº 4.878/65, ART. 9º. INC. VII. Reprovado o procedimento adotado pela Academia de Polícia no processo de seleção para a função policial a que foi submetido o recorrido, depois de reconhecida a legitimidade da exigência, consequência lógica seria a anulação do exame, com realização de outro, sem os vícios apontados, e não liberar o candidato de requisito previsto em lei. Não ventilada no acórdão, todavia a questão da ofensa ao princípio da legalidade, não há como apreciar o recurso. Incidência da Súmula 282. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 185.590, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 1/8/1997, grifos meus)

1. Se a lei exige, para a investidura no cargo público, o exame psicotécnico, não pode o Judiciário dispensá-lo ou considerar o candidato aprovado nele, sob pena de ofensa ao art. 37, I, da Constituição. 2.Agravo regimental improvido. (AI 422.463-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 19/9/2003)

No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, proferidas em casos idênticos ao dos autos: RE 699.611, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/3/2014, ARE 873.123, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/6/2015, e ARE 978.458, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/10/2016, do qual colho o seguinte trecho, in verbis:

Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, tem razão a parte recorrente, ao sustentar que o recorrido não pode deixar de se submeter a novo exame psicotécnico, pautado, agora, em critérios objetivos. Evita-se, dessa forma, que uma etapa do concurso público seja dispensada.

Destarte, a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 37, I, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa por apresentar questões relevantes do ponto de vista social, porquanto versa sobre a submissão de candidatos aos requisitos previstos em lei para a aptidão aos cargos públicos. Não se pode olvidar, outrossim, a relevância jurídica da matéria, pois a questão reclama um posicionamento desta Suprema Corte para a completa definição do tema e pacificação dos diversos casos em que se discutem situações análogas.

Ex positis, nos termos dos artigos 323 e 323-A do RISTF, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA e pela REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE,
fixando a seguinte tese:
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

Por fim, nos termos da fundamentação acima exposta, PROVEJO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a submissão da candidata a novo exame psicotécnico, pautado em critérios objetivos, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte.

Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2018.

Ministro LUIZ FUX

Relator

Posto isto,
malgrado reconhecido, em definitivo, o direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a nulidade da medida liminar que impôs seu prosseguimento nas demais fases do concurso, sem determinar a repetição da prova em suprimento ao vício formal identificado.

Assim,
deve ser reformada a sentença que revogou a liminar e denegou a ordem, para cassar a interlocutória e conceder a ordem, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à realização de nova avaliação psicológica, respeitados os critérios objetivos devidamente divulgados no correspondente ato de convocação.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença que revogou a liminar e denegou a segurança, para cassar a liminar deferida e conceder a ordem de submissão do candidato a novo exame psicológico, pautado em critérios objetivos, nos termos da
fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/07/2021